Tribunal: TJMT
Processo: 1003617-65.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003617-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (EMBARGANTE), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS – PREMISSA EQUIVOCADA – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – ERRO MATERIAL RECONHECIDO E SANADO – EMARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, os embargos comportam acolhimento tão-somente para sanar erro material na parte dispositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso, nos termos do voto do Relator.

Alega o Embargante que foi considerada a existência de dois acórdãos, contudo, partiu de premissa equivocada, pois, nunca houve dois acórdãos publicados nos autos.

Afirma que: “A advogada que subscreve trabalha há anos neste processo de forma diligente, evitou que uma execução com base em acórdão reformado ganhasse forma e até responde a uma representação na OAB por suposta infração ética disciplinar proveniente destes autos. Sempre houve apenas um acórdão publicado em 18/08/2021 e votado à unanimidade por esta turma.”.

Assevera que o princípio da cooperação consagrado no CPC, não afasta o dever do advogado de empregar a melhor técnica processual; que a parte adversa já tinha conhecimento do acordão vigente e foi simplesmente ignorado de forma deliberada e intencional.

Seguindo, defende contradição ao revogar o direito da advogada de receber honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, em desacordo com o tema repetitivo n. 410 do STJ.

Sobre outro aspecto, assevera que a parte dispositiva do acordão não deixar claro qual é a “parte reativa a discussão envolvendo a delimitação do novo acordo”. Requer seja sanada a obscuridade, pois, não há acordo nos autos.

Prequestiona “
o art. 133 da CF (advogado é indispensável à administração da justiça); art. 85, 1 § (cabimento honorários advocatícios no cumprimento de sentença) e 927, III (observância obrigatória dos repetitivos) e art. 204 todos do CPC; arts. 22 e 23 da lei n. 8.906/1994 (honorários sucumbenciais direito do advogado); repetitivo STJ tema n. 410 (cabimento honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença); arts. 193 (prescrição pode ser alegada em qualquer tempo), 206, §§ 1º, I (prescrição trienal de aluguel) e 5º, I (prescrição quinquenal contrato) e; 121 e 125 (condição suspensiva) todos do CC.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação das “o das reprimendas do artigo 78, § 2º, do CPC, pela utilização de expressão de cunho injurioso em desfavor do Embargado (“trama montada pelo embargado”), bem como multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, pelos embargos de declaração nitidamente protelatórios”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso, nos termos do voto do Relator. sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS – EXISTÊNCIA DE DOIS ACORDÃOS – CUMPRIMENTO INICIADO COM ACORDÃO VENCIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – EQUIÍVOCO DO JUDICIÁRIO EM NÃO PROCEDER A JUNTADA OFICIAL DO ACORDO VENCEDOR – IMPUGNAÇÃO QUE DENUNCIOU A SITUAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DE QUALQUER DAS PARTES – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, ISONOMIA E PONDERAÇÃO – EXCESSO DECOTADO PARA FINS DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ERRO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, inspirado no Direito Europeu, inseriu no processo brasileiro o Princípio da Cooperação, segundo o qual o processo é o resultado da atividade cooperativa entre o magistrado e as partes.

Assim, a informação da existência de outro voto vencedor, não inserido nos autos por equívoco do judiciário, não pode ser imputado as partes para fins de reconhecimento de excesso a execução, já que, pelo princípio da cooperação a situação não passou de colaboração da parte com a o judiciário, que proporcionou a adequação da situação.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão, no que a premissa equivocada.

Isso porque, o mesmo peso e medida adotado no RAI n. 1002883-17.2023.8.11.000 utilizei para fundamentar este agravo, ou seja, a existência de um acordão escrito anexado aos autos e outro oral, que foi o voto vista vencedor e a confusão gerada.

Reconheci, naquele recurso, a existência de dois acordões divergentes “executáveis (equiparando a iliquidez), sendo que a situação só foi solucionada pela cooperação de todos os envolvidos.

Por esta razão, afastei a aplicação da multa do artigo 523, §1º., do CPC, com a reabertura do prazo para pagamento voluntário, agora com a devida solução, de qual é o acordão aplicável.

Contraditória se mostra a conduta da parte de “aceitar” o julgamento do outro agravo, que reconhece a existência de dois julgados executáveis, equiparando a iliquidez, possibilitando a retomada do pagamento voluntário e, neste, que lhe é desfavorável, com o mesmo entendimento, defender a inexistência de dois julgados.

Não há qualquer premissa equivocada a ser reconhecida.

Também não há nenhuma ofensa ao direito da advogada em receber os honorários, pois, não houve revogação dos honorários advocatícios, mas, sim, a adequação ao que não foi considerado excesso.

É nítido que pretende o embargante rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Por derradeiro, acolho a alegação erro material contido na parte dispositivo, fazendo constar da seguinte forma:

Onde se vê:
“Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para excluir do cálculo dos honorários advocatícios, eventual excesso a execução, a parte relativa a discussão envolvendo a delimitação do novo acordo.”;

Leia-se
: “Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para excluir do cálculo dos honorários advocatícios, eventual excesso a execução, a parte relativa a discussão envolvendo a delimitação contida no acordão vencedor.

Quanto ao pleito de aplicação do artigo 78 §2º., do CPC, mantenho o mesmo posicionamento de que ambas as partes estão agindo com alfinetadas” recíprocas, com a utilização de frases e expressões exaltadas, pelas discussões acaloradas que vem se desenvolvendo, até mesmo para chamar a atenção do julgador; todavia, não identifico cunho injurioso, suficientemente ofensivo, na peça inicial, razão pela qual não entendo haver, pelo menos por ora, motivo para adoção de medida pretendida.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARÇÃO,
apenas e tão-somente para sanar erro material, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023